Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717673-22.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 71492344) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0701133-60.2025.8.07.0011 - id. 231660947) que, em demanda de repetição de indébito cumulada com danos morais, indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência de urgência, visto que os descontos ocorrem desde 2016. Alega, em suma, que desconhece o contrato de cartão consignado e não autorizou os descontos, bem como o fato de os descontos ocorrerem desde 2016 não excluem a possibilidade de fraude ou contratação não autorizada. Defende que as provas dos autos são robustas e evidenciam que o agravante jamais recebeu o cartão consignado e que a assinatura do contrato não é sua. Aponta perigo de dano na continuidade dos descontos que comprometem sua subsistência. Requer a antecipação da tutela para suspender os descontos mensais no contracheque do agravante. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, embora não seja possível a prova de que de fato não autorizou mencionados descontos, referidos valores são descontados do contracheque do autor desde o ano de 2016 e somente agora houve a alegação de não contratação da aludida cédula bancária. Portanto, não vislumbro urgência, razão pela qual é possível assegurar o exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” grifos no original. Ademais, não há nos autos demonstração robusta de que o contrato não foi firmado pelo agravante, capaz de autorizar a concessão de antecipação da tutela recursal, sendo insuficientes os áudios juntados (ids. 228249165, 228249166, 228249167 e 228249168) e ausente prova de que a assinatura do contrato não é do requerente, mostrando-se necessária a dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator